Tribunal: TJES
Processo: 5014362-50.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014362-50.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUSA DE OLIVEIRA LOZANO DOS SANTOS
RECORRIDO: R7 SERVICOS DE CONEXOES LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5014362-50.2024.8.08.0011

RECORRENTE: NEUSA DE OLIVEIRA LOZANO DOS SANTOS

RECORRIDO: R7 SERVIÇOS DE CONEXÕES LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SINAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de multa por rescisão contratual e indenização por danos morais. A recorrente alega que o sinal de internet em sua residência era instável e não funcionava perfeitamente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de internet pela requerida e se a consumidora apresentou lastro probatório mínimo de suas alegações, contrapondo-se à prova de utilização do serviço apresentada pela empresa.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor devido à natureza da relação entre as partes.

A ausência de provas mínimas (como protocolos de atendimento, vídeos ou fotos da ausência de sinal) por parte da autora impede o reconhecimento do direito pleiteado, nos termos do ônus probatório.

A requerida apresentou extrato de utilização ("Radius") que comprova o uso regular do serviço pela consumidora, afastando a tese de falha na prestação.

Inexistência de ato ilícito, o que prejudica os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais (arts. 186 e 927 do Código Civil).

Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito do autor, aliada à prova de utilização do serviço produzida pelo réu, impõe a improcedência do pedido de rescisão contratual sem ônus e de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

CC, arts. 186 e 927;

CF/1988, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
NEUSA DE OLIVEIRA LOZANO DOS SANTOS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta em face de
R7 SERVIÇOS DE CONEXÕES LTDA.
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 17009299), a recorrente alega que o sinal de internet em sua residência não é constante e não funciona perfeitamente, sendo cabível o pedido de cancelamento da multa por rescisão do contrato, além de danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 17009302).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

A autora alega, em síntese, que o sinal de internet contratado em sua residência jamais funcionou, gerando a rescisão do contrato, que veio acompanhada da multa rescisória no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Conforme bem delineado pelo magistrado de primeiro grau, não existe prova alguma dos fatos alegados. E em que pese a autora ser hipossuficiente na relação, bastaria que a mesma anexasse protocolos de atendimento junto à ré, vídeos demonstrando estar sem sinal de internet, fotografias ou outros meios de prova disponíveis, contudo, nada fez.

De outra banda, a requerida traz prova de utilização do serviço de internet pela autora - Extrato Utilização Radius, anexado ao ID 17008778, me parecendo que a mesma usufruía do serviço regularmente.

Destarte, diante das alegações genéricas da autora sem a mínima carga probatória e da comprovação documental produzida pela ré, não há como acolher o pedido de declaração de inexistência dos débitos. Restam prejudicados os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais, uma vez que ausente o ato ilícito praticado pela ré, pressuposto essencial da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)